Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-78.2021.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-78.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FRANCISCO IDILSON LOPES DA SILVA - CPF: 019.154.711-50 (APELANTE), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (APELADO), ANTONIO WILSON PIMENTEL - CPF: 502.857.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO EM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–

IMPROCEDENCIA -

ALEGAÇÃO DE POSSE PELO TERCEIRO –
POSSE EXERCIDA EM PARTE DO IMÓVEL - INDIVIDUALIZA
ÇÃO
- AUSÊNCIA
DE PROVA DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA
DO EMBARGADO
-
MELHOR POSSE
– POSSE DIRETA
-
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1
. Nos embargos de terceiro fundamentados na posse, a discussão deve centrar-se na existência e qualidade da posse exercida pelo embargante sobre o bem constrito, sendo irrelevante, a princípio, a questão dominial.

2.
A posse pode ser exercida sobre parte de um imóvel, sendo possível a configuração de posse exclusiva sobre determinada fração de um imóvel maior, desde que esteja devidamente individualizada.

3
. Para a caracterização de mera detenção decorrente de permissão ou tolerância (art. 1.208
do
CC), é necessária prova
cabal de que o ocupante tinha conhecimento da precariedade de sua condição, o que não se verificou no caso concreto.

4.
Em disputa possessória, prevalece a posse direta, efetiva e atual, em detrimento da posse indireta ou meramente formal (art. 1.211
do
CC).

5
. Recurso
des
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA e FRANCISCO IDILSON LOPES DA SILVA

em face da
sentença que
julgou improcedentes
os
autos de
Embargos
de
T
erceiro
no
1001171-78.2021.8.11.0091
, ajuizados contra
por
MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO
. No mais, os embargantes foram c
onden
ados
ao pagamento de custas e honorários advocatícios
,
estes

fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC
/15
.

Os embargos de terceiro foram ajuizados pelos apelantes com o objetivo de suspender ordem de reintegração de posse deferida em favor da apelada nos autos
de Reintegração de Posse
no 1000693-70.2021.8.11.0091, tendo como objeto o imóvel denominado "Sítio Ouro Fino", com área de 146,28 hectares, localizado no Garimpo Juruena, município de Nova Bandeirantes/MT.

Em suma, a
firmam
os apelantes que
o falecido marido da apelada apenas exercia atividade garimpeira por mera tolerância dos apelantes, mediante sistema de parceria, não caracterizando posse
, e q
ue
o depoimento da testemunha confirma que os apelantes apenas permitiam que o falecido marido da apelada explorasse o local em sistema de parceria, pagando porcentagem sobre a produção
.

A
legaram
embargantes que são legítimos possuidores e proprietários da área denominada "Fazenda
Valtiburi
II" desde a década de 1980, tendo adquirido o domínio através de escritura pública de compra e venda firmada em 15/05/2009 com a Agropecuária Nova Vida Ltda.

Afirmaram
ainda
que o "Sítio Ouro Fino", objeto da reintegração de posse deferida em favor da embargada, está integralmente inserido dentro dos limites da "Fazenda
Valtiburi
II", de sua propriedade, com extensão de 2.735,35 hectares.

Enfatizam também
que a embargada induziu o juízo
em
erro, pois os documentos por ela apresentados na ação possessória
s
ão
unilaterais e de duvidosa idoneidade, citando especificamente uma Escritura Pública Declaratória de Posse lavrada em 24/04/2019 e um Cadastro Ambiental Rural que teria sido posteriormente suspenso pela SEMA por sobreposição à área dos embargantes.

No mais, ressaltam
que juntaram diversos documentos que comprovam a posse e propriedade exercida sobre o imóvel desde a década de 1980, incluindo contratos particulares, autorizações ambientais, procedimentos administrativos e processos judiciais anteriores.

Por fim, pugna
m
pelo provimento do recurso
para reformar a sentença a fim de que
seja
m
julgado
s
procedente
s

os embargos de terceiros, uma vez que demonstrado a contendo que os apelantes são terceiros de boa-fé e legítimos possuidores e proprietários do imóvel e da porção de terras litigada, os quais exercem a melhor posse do bem, devendo a apelada ser condenada às penas sucumbenciais.

As
contrarrazões
vieram no
ID no 284127441
,
oportunidade em que a
apelada
rebateu a tese recursal,
sustenta
ndo
que os apelantes não comprovaram o exercício de posse efetiva sobre a área específica do "Sítio Ouro Fino", ao passo que ela apresentou provas contundentes de sua posse, incluindo Escritura Pública Declaratória de
Posse, Cadastro Ambiental Rural, Acordo de Autorização de Pesquisa e benfeitorias no local.

Os presentes autos foram
encaminh
ados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para uma tentativa de conciliação entre as partes
, todavia, restou infrutífera, conforme
ID no 295203851
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargantes/apelantes
MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA e FRANCISCO IDILSON LOPES DA SILVA
, ajuizaram os presentes embargos de terceiro contra a embargada/apelada
MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO
, alegando
que são legítimos possuidores e proprietários da área denominada "Fazenda
Valtiburi
II", com extensão de 2.735,35 hectares, desde a década de 1980, tendo adquirido o domínio mediante escritura pública em 2009
e q
ue
o "Sítio Ouro Fino", objeto da reintegração de posse, está inserido dentro da "Fazenda
Valtiburi
II".

Os
embargos de terceiro foram distribuídos por dependência ao process
o de Reintegração de Posse
no 1000693-70.2021.8.11.0091, ajuizada por MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO em face de ANTÔNIO WILSON PIMENTEL, tendo por objeto área rural de 146,28 hectares denominada "Sítio Ouro Fino", localizada no Garimpo Juruena, Nova Bandeirantes/MT.

Declaram os embargantes
que a embargada induziu o juízo
em
erro, pois os documentos por ela apresentados na ação possessória
s
ão
unilaterais e de duvidosa idoneidade, citando especificamente uma Escritura Pública Declaratória de Posse lavrada em 24/04/2019 e um
Cadastro Ambiental Rural que teria sido posteriormente suspenso pela SEMA por sobreposição à área dos embargantes.

Informaram ainda que d
urante a instrução processual, foi colhido o depoimento das partes e de uma testemunha, PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, que declarou conhecer a região do garimpo de Juruena, afirmando que os apelantes são proprietários da fazenda, que permitiam que pessoas trabalhassem na área de garimpo mediante parceria e que o falecido marido da apelada trabalhava na área denominada "Grota da Goiaba".

Por sua vez, a
embargada
defendeu que exerce posse sobre o "Sítio Ouro Fino" desde 2004, quando passou a residir na área com seu falecido marido, WILSON DEODATO FERREIRA, o qual já exercia posse desde 1995, argumentando que o fato de a área estar inserida dentro da propriedade maior dos apelantes não
afasta
seu direito possessório sobre a fração específica.

Concluída a instrução processual, o juiz singular
julgou improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a posse da apelada sobre o "Sítio Ouro Fino" por mais de 20 anos, contando-se a posse anterior de seu ex-marido,
bem como d
estacou que o contrato de compra e venda dos embargantes com o Sr. Raimundo ocorreu em 2008, sendo que a embargada já exercia posse anterior
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

A questão central do presente recurso consiste em definir quem exerce a melhor posse sobre o imóvel denominado "Sítio Ouro Fino", com área de 146,28 hectares, localizado no Garimpo Juruena, município de Nova Bandeirantes/MT.

Não é de se olvidar que o
s embargos de terceiro, disciplinados nos artigos 674 a 681 do C
PC/15
, constituem instrumento processual destinado a proteger aquele que, não sendo parte em determinado
processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O artigo 674, §1o, do CPC
/15
dispõe que os embargos podem ser ajuizados tanto pelo proprietário quanto pelo possuidor, não se exigindo, necessariamente, a comprovação do domínio para o seu manejo. Contudo, na hipótese em que os embargos são fundamentados na posse, é necessário que esta seja efetivamente demonstrada.

É importante esclarecer que os embargos de terceiro, quando fundamentados em alegação de posse, têm natureza possessória e, nessa condição, a discussão deve centrar-se na existência e qualidade da posse exercida pelo embargante sobre o bem constrito, sendo irrelevante, a princípio, a questão dominial. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência,
inclusive deste TJMT
:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente a prova da posse do imóvel anterior a ordem de constrição e penhora, não há que se acolher os embargos de terceiro.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1004036-80.2022 .8.11.0013, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROTEÇÃO DA POSSE JUSTA EXERCIDA POR TERCEIROS - CABIMENTO DA VIA
ADOTADA – PROVA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cabível o manejo de embargos de terceiros para defesa da posse em virtude de ameaça de turbação/esbulho decorrente de ato judicial determinada nos autos do cumprimento de sentença, que não participaram os embargantes. As provas produzidas nos autos comprovam a justa posse exercida pelos embargantes sobre o bem em litígio. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido
”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0807376-77.2017.8 .12.0008 Corumbá, Relator.: Des.
GERALDO DE ALMEIDA SANTIAGO
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante.2. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Art.
677
do
CC/2002
. Cabe ao embargante, portanto, a comprovação de sua posse ou de seu domínio sobre o bem em litígio. 3.
De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo
Código Civil
, a comprovação da posse não deve se restringir à questãoausência da comprovação, por parte do apelante, dos requisitos previstos na legislação aptos a ensejar eventual procedência do seu pedido, a existência de diversas inconsistências que não
respaldam o direito alegado. 6. Apelação desprovida
”.
(TJDF – AP. 07117650720188070007-DF -
Relator:HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/10/2019
.
Publicado no DJE: 04/11/2019.)

Portanto, para o deslinde da controvérsia, é necessário verificar, com base nas provas produzidas nos autos, quem exerce efetivamente a posse sobre o imóvel objeto da constrição e, em caso de comprovação de posse por ambas as partes, quem exerce a melhor posse.

Quanto
à
posse dos
apelantes
, estes
alegam exercer posse sobre toda a extensão da "Fazenda
Valtiburi
II", inclusive sobre a área específica do "Sítio Ouro Fino", desde a década de 1980. Para comprovar tal alegação, juntaram aos autos diversos documentos, dentre os quais se destacam: contratos particulares de compra e venda datados desde a década de 1980, Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 2009, contratos de arrendamento, autorizações ambientais, declarações de imposto de renda e sentença proferida pelo Juízo da 29a Vara do Foro Central Cível de São Paulo, que reconheceu a posse e propriedade dos apelantes sobre a Fazenda
Valtiburi
II e III.

De fato, os documentos juntados pelos apelantes demonstram que eles são proprietários da área denominada "Fazenda
Valtiburi
II", dentro da qual
se encontra
inserido o "Sítio Ouro Fino". Contudo, como já exposto, a discussão nos embargos de terceiro de natureza possessória centra-se na efetiva posse sobre o bem, e não na propriedade.

Nesse contexto, embora os documentos comprovem que os apelantes são proprietários da área maior, não ficou demonstrado que exerciam posse efetiva sobre a porção específica denominada "Sítio Ouro Fino".

Ao contrário, o conjunto probatório indica que essa área específica estava na posse da apelada e de seu falecido marido há mais de duas décadas.

Aliás, o
depoimento da testemunha
PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
, embora tenha confirmado que os apelantes são proprietários da fazenda, também revelou que o falecido marido da apelada estava na área há mais de 20 anos, explorando o local denominado "Grota da Goiaba". Segundo a testemunha, os apelantes permitiam que pessoas trabalhassem na área de garimpo mediante parceria, pagando uma porcentagem sobre a produção.

Os apelantes argumentam que tal depoimento comprova que a permanência do falecido marido da apelada na área se dava por mera permissão ou tolerância, o que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induziria posse. Contudo, essa interpretação não se coaduna com o conjunto probatório dos autos.

Primeiramente, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de um contrato de parceria entre os apelantes e o falecido marido da apelada. Não foram apresentados recibos, contratos ou quaisquer outros documentos que demonstrem o pagamento de porcentagem sobre a produção ou a natureza precária da ocupação.

Portanto
, mesmo que os apelantes fossem proprietários da área maior, não exerciam posse efetiva sobre a porção específica do "Sítio Ouro Fino", que estava na posse da apelada e seu falecido marido.

Por outro lado, a apelada apresentou diversos documentos para comprovar sua posse sobre o "Sítio Ouro Fino", dentre os quais se destacam: Escritura Pública de Declaração de Posse lavrada em 24/04/2019, Protocolo de Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizado em 06/02/2017, Memorial Descritivo da área elaborado em 22/08/2016, Acordo de Autorização de Pesquisa com a Juruena Mineração LTDA firmado em
12/03/2018, além de fotografias que demonstram a existência de benfeitorias no local, como poço artesiano, construção de barracos e cercas, aterramentos, plantação de árvores frutíferas e pastagens.

A
demais
, a testemunha
PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
confirmou que o falecido marido da apelada estava na área há mais de 20 anos, exercendo atividade garimpeira no local denominado "Grota da Goiaba". A apelada, em seu depoimento, afirmou que passou a residir na área em 2004, juntamente com seu falecido marido, que já exercia posse desde 1995.

Os apelantes alegam que o Cadastro Ambiental Rural apresentado pela apelada foi suspenso pela SEMA-MT por sobreposição à área dos apelantes, e que os documentos juntados pela apelada são unilaterais e imprestáveis para comprovar a posse. Contudo, tais circunstâncias não têm o condão de afastar as demais provas que indicam o efetivo exercício da posse pela apelada.

O fato de o CAR ter sido suspenso por sobreposição à área dos apelantes apenas confirma que o "Sítio Ouro Fino" está inserido dentro da área maior denominada "Fazenda
Valtiburi
II", circunstância que não é negada pela apelada. Contudo, isso não significa que a apelada não exerça posse sobre essa porção específica.

A jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de que a posse pode ser exercida sobre parte de um imóvel, sendo possível a configuração de composse ou até mesmo de posse exclusiva sobre determinada fração de um imóvel maior, desde que esteja devidamente individualizada
, como é o caso dos autos.

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PARCELA DE IMÓVEL. POSSE EXCLUSIVA SOBRE PARTE DO BEM. POSSIBILIDADE. LIMITES PRECISOS DA ÁREA
ESBULHADA. NECESSIDADE. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a proteção possessória de parcela de imóvel rural, ainda que o autor não exerça posse sobre a integralidade do bem. 3. Para tanto, é necessário que a área esbulhada esteja perfeitamente delimitada e individualizada, propiciando a compreensão exata dos limites da posse alegada. (...)"
(
STJ -
REsp 1.582.176/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
16/08/2016)

No caso concreto, a área do "Sítio Ouro Fino" está devidamente individualizada, com extensão de 146,28 hectares e limites definidos, como demonstrado no Memorial Descritivo elaborado em 22/08/2016.

Ademais, as benfeitorias existentes no local, como poço artesiano, construções, cercas, plantações e pastagens, demonstram o efetivo exercício da posse pela apelada, com
animus
domini
, ou seja, com a intenção de se comportar como proprietária da coisa.

Assim, ainda que os apelantes sejam proprietários da área maior, ficou demonstrado que a apelada e seu falecido marido exerciam posse efetiva sobre a porção específica denominada "Sítio Ouro Fino" há mais de duas décadas, com
animus
domini
, realizando benfeitorias e explorando economicamente o local.

Diante da constatação de que tanto os apelantes quanto a apelada exercem posse sobre o imóvel, ainda que em níveis diferentes - os apelantes sobre a área maior e a apelada sobre a porção específica do "Sítio Ouro Fino" -, cumpre analisar quem exerce a melhor posse sobre essa porção específica.

Não é de se olvidar que o
art. 1.211 do Código Civil estabelece que "
quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
".

No caso em tela, restou demonstrado que a apelada e seu falecido marido exercem posse direta sobre o "Sítio Ouro Fino" há mais de duas décadas, realizando benfeitorias, explorando economicamente o local e impedindo a entrada de terceiros. Não há provas de que essa posse tenha sido obtida de modo vicioso, por meio de violência, clandestinidade ou precariedade.

Por outro lado, os apelantes, embora sejam proprietários da área maior, não demonstraram exercer posse efetiva sobre a porção específica do "Sítio Ouro Fino". Ao contrário, as evidências indicam que eles tinham conhecimento da ocupação exercida pela apelada e seu falecido marido e não contestaram essa situação durante mais de duas décadas.

Ademais, em caso de disputa possessória, deve prevalecer a posse direta, efetiva e atual, em detrimento da posse indireta ou meramente formal
.

Portanto, considerando que a apelada exerce posse direta, efetiva e atual sobre o "Sítio Ouro Fino" há mais de duas décadas, realizando benfeitorias e explorando economicamente o local, deve ser reconhecida a melhor posse em seu favor.

Com relação
à
alegação dos apelantes
de

que a sentença
se baseou
em premissas fáticas equivocadas, interpretando erroneamente os documentos e depoimentos constantes dos autos
,
não merece prosperar.

Isto porque, da
análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau valorou adequadamente as provas produzidas, chegando à conclusão de que a apelada exerce posse sobre o "Sítio Ouro
Fino" há mais de 20 anos, contando-se a posse anterior de seu falecido marido
,
conforme se verifica do trecho da sentença:

“(...)
Pois bem. Segundo os próprios demandantes, a área objeto da ação de reintegração de posse (Sítio Ouro Fino, de 146,28 hectares) está incutida nas dimensões da área rural que foi por eles adquirida
no ano de 2009
, mediante escritura pública.

Por outro lado, conforme testemunha ouvida em juízo, a Embargada encontrava-se na área a longo tempo, aduzindo que era uma concessão feita pelos Embargantes.

Ocorre que a posse da Embargada é anterior à aquisição da propriedade pelos Embargantes, conforme os depoimentos colhidos. Vejamos:

Ouvida a Embargada
, relatou que a área é do falecido marido da depoente, Desde 1995 Que ele faleceu em 2014 que em 2021 Entraram na área para tirar ouro , que a área tem 146 hectares, que em 2004 a depoente foi morar com ele, que não está na área atualmente pois está fazendo tratamento de câncer de mama, Que o marido da depoente era posseiro na área igual aos demais posseiros, que na área tem um filão de garimpo que ninguém está explorando esse filão, Que o senhor Vilson invadiu a terra e trabalhou e explorando o garimpo, Que área que tem a posse se chama garimpo Juruena, Que conhece o jacaré e a
jacaroa
, Que eles têm propriedade na região, Que não sabe o tamanho da Fazenda deles e os limites, Que desde 95 o companheiro da depoente trabalhava com garimpo, Que não sabe dizer porque que foi admitido na cooperativa do garimpo Juruena somente em 2008, Que só fez a documentação em 2018 porque não tinha dinheiro antes, Que não sabe que o
Car
da depoente foi cancelado porque está em cima da área da senhora
Marilúcia
, E atualmente não tem ninguém cuidando da área pois está fazendo tratamento, Que e quando o marido faleceu em 2014 até 2018 a depoente estava na área, que o Vilson invadiu e explorou, que não criou vaca, que plantou bastante coisa na área.

Em depoimento, a Embargante narrou
: que mora na área há mais de 40 anos Que compravam muito direito de posseiros, que o João Arantes Vendeu a fazenda os direitos da Posse, Que não é terra da União que tem documentação a área, Que o Raimundinho era dono desse pasto que a embargada diz que é dela, que a depoente comprou essa área do Raimundinho, Que as pessoas que estavam na área era só garimpando ninguém se preocupava em plantar capim ou qualquer outra coisa, Quer a embargada se separou do marido dela e foi embora da área com o outro marido dela, Que ficou uns dois ou três anos fora, aí mataram o primeiro marido dela, Que é depoente resolveu queimar o barraco uma vez que a área era dela mesmo, Mas então a embargada voltou com esse outro marido dela Querendo 100 alqueires de terra, Mas a depoente tem o título do da área a escritura, Que está na área 40 anos, que são Três Fazendas, Que uma fazenda tem 1200 alqueires a outra tem 450 e uma de 600 e poucos alqueires, que comprou do João Arantes, Que área Que a área que a embargada quer tomar está arrendada para o Luciano que tem gado no local, Que a depoente vai direto na fazenda que é apaixonada pelas fazendas que sempre vai visitar, Quer depois a gente sabia que eles estavam na área porque a pessoa para que ela tinha arrendado e falava que ele
tava

estrovando
, que a depoente não foi até lá
conversar com ele porque ela tinha medo, que ele andava armado, Que depois a gente arrendou os pastos para poder viver na cidade, Sabe que a área é de propriedade da depoente porque tem os documentos, Que o Raimundinho que vendeu, Então ela tem os documentos, Q
ue tem testemunha de pessoas que morou lá dentro e que sabe que a área da depoente, Que conheceu o ex-marido da embargada que deram um pedacinho de terra para ele lá na grota, Que não tem certeza da data mas acha que foi antes de 2010
Que não conhece nenhum irmão Walter, que entrou com a ação agora, porque a Largo Dourado queria fazer pesquisa na terra, então eles começaram a tentar grilar a área.

A Testemunha Pedro Ferreira do Nascimento
, esclareceu que conhece a região do garimpo de Juruena Que a área garimpeira e a proximidades tem a fazenda
Valtiburi
1, 2 e 3, Que já teve bastante garimpeiro na área que agora tem menos, Que antigamente tinha mais área para atividade garimpeira que hoje em dia os fazendeiros não deixam mais entrar nas fazendas, Que o seu Francisco autorizava as pessoas a trabalharem na área de garimpo por meio de parceria, Que pagavam sobre a produção, pagava uma porcentagem sobre o que conseguia, Que a fazenda tem como proprietário o senhor Francisco e a dona
Marilúcia
, que quando acabava de trabalhar na área cedida para garimpo a pessoa não tinha direito sobre a terra a área continuava com os proprietários, Que a Dona
Marilúcia
tinha pasto, tinha gado, que atualmente ela arrendou a área de pasto, que acha que tinha Manejo para retirada de madeira na época, não sabe se tem atualmente que a depoente tem documento de propriedade da área, Que o embargado
trabalhava na cozinha que quem trabalhava no garimpo era o marido dela, mas dentro da área que os embargantes que cediam para os garimpeiros trabalharem, que depois que o marido da embargada Faleceu ela estava em união estável com outra pessoa, Que Ela montou no local um
restaurantezinho
e uns quartos que ela aluga e o marido trabalha no garimpo, Que o depoente já ouviu dizer que a embargada tem a posse mas que não é verdade que as pessoas que moram no local não concordam com essa Alegação,
Que conhece o ex-marido da embargada, Que ele estava mais de 20 anos naquela área, Ele tinha um local chamado Grota da goiaba para ele explorar Que ele ficou na área por muitos anos, Que é embargada permaneceu lá porque ela trabalhava de cozinha.

Assim,
d
e todo o ouvido, tem-se que a embargada encontra-se na área há mais de 20 anos, contando-se a posse anterior, de seu ex-marido, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil.

Como se infere dos autos, o contrato de compra e venda dos Embargantes com o
Sr. Raimundo se deu em 2008
, área na qual afirma estar na posse da embargada, mas
que no entanto
lhe pertence (pág. 36-pdf).

Os Embargantes venderam a área para Antônio Wilson Pimentel,
em 2019,
quando então houve a ação de reintegração de posse, ajuizada pela embargada, em face do mesmo (pág. 35-pdf).

Há ainda, o contrato de arrendamento com a
Lago Dourado Mineração Ltda, em 2010,
que confirma que desde essa época a Embargada estava na área, conforme depoimento da própria Embargante, que desde essa data tem conhecimento
de que a embargada estava utilizando a área com animus de dono, inclusive impedindo a entrada de pessoas na área (pág. 93-pdf).

Assim, não houve a comprovação da posse pelos Embargantes, no entanto, a posse exercida pela Embargada restou evidenciada tanto nestes autos, quando nos autos de reintegração de posse n. 1000693-70.2021.8.11.0091, ajuizada em face do Sr. Antônio Wilson Pimentel.

Inclusive há fotos da área trabalhada pela embargada, com pequena plantação de árvores frutíferas (pág. 318-pdf)
”

Diante desse conjunto probatório, não se verifica erro na valoração da prova pelo magistrado de primeiro grau, que chegou à conclusão acertada de que a apelada exerce posse sobre o "Sítio Ouro Fino" há mais de 20 anos, contando-se a posse anterior de seu falecido marido.

Desta forma,
não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a apelada na posse do "Sítio Ouro Fino".

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais,
majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do C
PC/15
, observada a eventual suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025